Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE RECURSO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS. PARTICIPAÇÃO DA PARTE EX-ADVERSA POR MEIO DE CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. ARGUMENTOS DE MÉRITO NÃO ALTERADOS. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. É cediço neste TJDFT que interposta apelação de sentença que extingue o processo por indeferimento da inicial e, angularizada a demanda apenas em sede de recurso, com a participação do ex-adverso por meio de contrarrazões, e, ainda, em não sendo o apelo provido, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados pelo Tribunal. Precedentes desta Corte de Justiça.
3.A situação financeira da parte/embargada, demonstradas na peça inaugural e no curso do processo, possibilita, na hipótese em julgamento, aplicar o critério da equidade para fixar a verba de honorários sucumbenciais.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.